Tribunal: TJDFT
Processo: 0701646-95.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701646-95.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TONI JOSE GONCALVES, EDIONE JOSE DE OLIVEIRA GONCALVES AGRAVADO: COOL PET DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS PET EIRELI, SONIA APARECIDA ALVES PEREIRA ARAUJO, EDUARDO CORREA TRINDADE ARAUJO, FERNANDA GUEDES DA ROCHA REIS, BALDUINO DA TRINDADE ARAUJO JUNIOR D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por TONI JOSÉ GONÇALVES e por seu advogado EDIONE JOSÉ DE OLIVEIRA GONÇALVES contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, que determinou a emenda ao pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade da empresa originalmente executada, PRIME VET CLINICA VETERINÁRIA LTDA – ME , instaurado pelos agravados com objetivo de que a execução de cártula de cheque movida pelo primeiro recorrente passe a ser direcionada contra o patrimônio dos ora agravados ME PRIME PET SHOP CLÍNICA VETERINARIA EIRELI, SÔNIA APARECIDA ALVES PEREIRA ARAUJO, EDUARDO CORREA TRINDADE ARAUJO, FERNANDA GUEDES DA ROCHA REIS E BALDUINO DA TRINDADE ARAUJO JUNIOR. A decisão agravada determinou a emenda ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para que fosse excluído do polo ativo o segundo agravante, que é advogado do primeiro recorrente, pois o causídico não é parte do processo de execução de título extrajudicial. Os agravantes requerem, inicialmente, o deferimento da gratuidade judiciária, sob alegação de que o primeiro recorrente não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais. Nesse sentido, defendem que “...o 1o Agravante (Toni Jose Gonçalves) é motorista de aplicativo e tem uma filha que sofre de moléstia de diabetes tipo I, no que despende de muito custos em medicamentos...”. Tecem considerações sobre o objeto do processo de origem, com argumentos de difícil compreensão, pois ora se referem à execução de título extrajudicial, fundado em cheque devolvido por falta de pagamento, ora mencionam a tramitação de cumprimento de sentença. Defendem que a decisão agravada “...não analisou a dívida contraída no processo de execução, tanto que as duas partes na execução de sentença tem o seu crédito pela executada, demonstrado de forma clara que houve simulação das empresas, e os sócios são todos em família, irmãos, cunhadas, o mesmo grupo.” Sem justificar qualquer vínculo com a decisão agravada, apontam violação aos arts. 11 e 927 do CPC, que tratam, respectivamente, sob o princípio da publicidade e sobre a força vinculante de provimentos qualificados das instâncias superiores. Sustentam, ainda, violação genérica ao art. 93, XI, da CF, e conclui que “...não tem em nenhuma lei especificando que o patrono não possa estar no polo ativo nas ações de Incidente da Desconsideração da Personalidade Jurídica.” Ao final, requerem “...seja deferido o efeito ativo ao presente agravo de instrumento para suspender os efeitos da decisão interlocutória, determinando o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas, deferindo a justiça gratuita e o patrono poder continuar no polo passivo da ação IDPJ, concedendo liminarmente”, o que pretende ver confirmado na análise de mérito. Distribuído o recurso a este Desembargador Relator, foi proferida a decisão de ID 50393122, concedendo prazo para o recorrente esclarecer e sanear os seguintes vícios de admissibilidade do agravo de instrumento: “a) Justificar a interposição do recurso em face de COOL PET DISTRIBUICÃO E IMPORTACÃO DE PRODUTOS PET EIRELI, que não é parte do processo de origem. b) Retificar o polo ativo do recurso, a fim de que nele figure apenas o segundo agravante, EDIONE JOSÉ DE OLIVEIRA GONÇALVES, já que é sua a pretensão de ser incluído como parte autora no incidente de desconsideração da personalidade jurídica, na qualidade de advogado da parte credora do cheque em execução. c) Com a retificação do polo ativo do recurso, que que seja promovido o recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, pois o advogado agravante não é beneficiário da Justiça Gratuita e nada postulou a esse respeito. d) Faculto, ao recorrente, ainda, se manifestar sobre a subsistência de interesse processual e a respeito de aparente violação da dialeticidade e incongruência recursal.” O agravante não atendeu a determinação judicial, conforme certificado no ID 53218120. É o Relatório. Decido. A análise dos autos denota que o recorrente não se manifestou sobre a ordem de regularização do agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou apresentação de emenda ao pedido de desconsideração da personalidade jurídica, para que fosse excluído do polo ativo o segundo agravante, que é advogado do primeiro recorrente, pois o causídico não executa o título extrajudicial em nome próprio. Verifica-se dos autos que além dos vícios de admissibilidade relativos à ilegitimidade de parte, falta de interesse processual e violação da dialeticidade recursal, a decisão agravada havia determinado o recolhimento do preparo recursal em dobro, na forma do art. 1007, § 4o, do CPC, pois o advogado recorrente não é beneficiário da Justiça Gratuita e nada postulou a esse respeito. Consoante consabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, consistente no recolhimento das custas inerentes ao recurso interposto. O recorrente, ao promovê-lo, deve arcar com as respectivas custas, a fim de custear o movimento da máquina judicial ensejado pelo pedido de revisão do provimento jurisdicional. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, § 4o, do CPC disciplina que: “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.” Portanto, não tendo o agravante recolhido o preparo recursal ordenado na decisão de ID 50393122, o recurso deve ser liminarmente inadmitido, em razão da deserção. Ressalto, a título complementar, que mesmo que fossem sanados os vícios de admissibilidade e que houvesse sido promovido o recolhimento do preparo recursal, seria inviável o seguimento do recurso, nos termos do art. 1.000 do CPC, em razão da aceitação expressa manifestada pelo agravante quanto à decisão questionada. Com efeito, verifica-se que além de não se manifestar sobre a determinação de regularização do agravo de instrumento, o agravante atendeu espontaneamente a decisão agravada, apresentando emenda à petição inicial que viabilizou a instauração do incidente de desconsideração de personalidade jurídica vindicado (ID 167513736 dos autos de origem), o que atende aos interesses de ambos os recorrentes, por ser procedimento destinado à eventual satisfação integral da execução, no que se insere os honorários advocatícios fixados no processo. Assim, ainda que o recorrente não tenha apresentado pedido de desistência formal do agravo instrumento, para o qual não se constata interesse processual, verifica-se que exarou concordância expressa com a decisão impugnada, o que torna prejudicado o recurso, nos termos do art. 1.000, do CPC, in verbis: Art. 1.000. A parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Parágrafo único. Considera-se aceitação tácita a prática, sem nenhuma reserva, de ato incompatível com a vontade de recorrer. Portanto, houve aceitação tácita, com a prática de ato incompatível com o direito de recorrer da decisão impugnada no recurso, o que torna prejudicado o agravo de instrumento, por perda do interesse recursal. Diante do exposto, nego seguimento ao agravo de instrumento, em razão da deserção e da perda do interesse recursal, na forma dos arts. 1.007, § 4o, e 1.000 c/c art. 932 do CPC. Comunique-se ao Juízo da causa. Nada sendo requerido, arquivem-se, observada as formalidades de praxe. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator